Tribunal: STF
Processo: AP 2152
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de VINÍCIUS CASSIANO RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. (eDoc. 10). 



    Em decisão proferida no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a VINÍCIUS CASSIANO RODRIGUES, CPF nº 723.884.473-72, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nos dias 13/6/2024 e 26/6/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI informou violações das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória impostas ao réu VINÍCIUS CASSIANO RODRIGUES, relativas à área de inclusão do monitoramento eletrônico ocorridas entre março e junho de 2024 (eDocs. 41 e 46). 



    Determinei a intimação da defesa do réu para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A Defensoria Pública da União, representando o réu nestes autos, apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 56):



    “Primeiramente, destaca esta DPU que parte significativa das violações apontadas ao recolhimento domiciliar se deram nos finais de semana, durante o dia, e por poucos minutos, sendo compatíveis com atividades rotineiras ligadas à subsistência (por exemplo, deslocamento ao comércio local adjacente à residência da pessoa monitorada – farmácia, padaria, mercado, para o atendimento de necessidades básicas) - e que não devem ensejar consequências mais graves. 



    Lado outro, esta DPU registra que estabeleceu contato com Sr. VINICIUS CASSIANO RODRIGUES a fim de solicitar-lhe esclarecimentos a respeito do ocorrido. 



    Em resposta, o Sr. VINICIUS esclareceu que vem utilizando regularmente a tornozeleira eletrônica e que possui uma irmã, de nome Viviane do Socorro Cassiano Rodrigues, que é portadora de esquizofrenia, indicando que as violações apontadas se deram no intuito de atendê-la. 



    Ademais, releva registrar que os documentos de PEÇA nº 41, a par de apontarem violações pontuais ao recolhimento domiciliar, também registram que não houve rompimento da cinta/trava da tornozeleira eletrônica ou quebra da caixa do equipamento, tampouco o acusado permitiu – em qualquer momento, o descarregamento completo da bateria da referida tornozeleira eletrônica, restando claro que não há, no presente caso, a intenção do denunciado de se esconder, nem de desrespeitar o Poder Judiciário.”



    É o relatório. DECIDO.



    O réu VINÍCIUS CASSIANO RODRIGUES está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Conforme relatado, nos dias 13/6/2024 e 26/6/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI informou descumprimentos das medidas cautelares de monitoramento eletrônico impostas quando da concessão da liberdade provisória ao réu VINÍCIUS CASSIANO RODRIGUES, por violações ocorridas entre março e junho de 2024, informando 29 (vinte e nove) ocorrências referentes a: (i) Área de inclusão (inc) individual obrigatória. (eDocs. 41 e 46). 



    A Defesa do réu, por meio da Defensoria Pública, apresentou argumentos genéricos no sentido de que as violações se deram em razão de deslocamentos ao comércio local para realizar atividade rotineiras ligadas à subsistência, bem como pelo fato de o réu ter uma irmã portadora de esquizofrenia, tendo que ajudá-la (petição STF nº 86.326/2024). 



    Verifico, portanto, que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos comprobatórios, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Não bastasse, na justificativa apresentada, a Defensoria Pública da União informa que as violações apontadas se deram “por poucos minutos“. Não obstante, é possível destacar, pelo menos, 6 (seis) violações que excederam, e muito, alguns minutos, tais como: 



    Dia 16/3/2024, violação da área de inclusão por 5 horas e 8 minutos



    Dia 4/5/2024, violação da área de inclusão por 4 horas e 17 minutos



    Dia 5/5/2024, violação da área de inclusão por 4 horas e 21 minutos



    Dia 19/5/2024, violação da área de inclusão por 2 horas e 45 minutos



    Dia 2/6/2024, violação da área de inclusão por 2 horas e 49 minutos



    Dia 2/6/2024, violação da área de inclusão por mais 1 hora e 18 minutos



    Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de VINÍCIUS CASSIANO RODRIGUES, CPF nº 723.884.473-72.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente